Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-15.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-15.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), AGRO NORO LTDA - CNPJ: 48.475.741/0001-55 (EMBARGADO), EUGENIO NORO - CPF: 442.598.830-20 (EMBARGADO), OTILIA MAZZON NORO - CPF: 399.741.620-68 (EMBARGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 37.527.173/0002-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SUMITOMO CHEMICAL BRASIL INDUSTRIA QUIMICA S.A. - CNPJ: 07.467.822/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO DE MOLAS TIGRE LTDA - CNPJ: 14.467.810/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SIM AGROINDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 08.370.044/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/2756-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO VINCENZI - CPF: 867.308.271-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROMAVE INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 07.534.739/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), M.S. COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 17.854.745/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BRADESCO FARMTECH FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 52.512.069/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO COM INTERACAO SOLIDARIA UNIAO - CRESOL UNIAO - CNPJ: 02.446.089/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA - CNPJ: 41.196.339/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESSENCIALIDADE DE BENS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SÚMULA 480 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. O embargante alega omissão quanto à análise da essencialidade dos bens e à competência do juízo da recuperação judicial para decidir sobre créditos não abrangidos pelo plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão deixou de analisar pontos relevantes sobre a essencialidade dos bens e a aplicação da Súmula 480 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examinou a essencialidade com base em relatório técnico detalhado do administrador judicial.

A alegação sobre bens não localizados é inovação recursal e não pode ser conhecida.

A Súmula 480 não afasta a aplicação do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, que veda a retirada de bens de capital essenciais durante o
stay

period
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A análise técnica da essencialidade afasta alegação de omissão.

O juízo da recuperação é competente para impedir constrição de bens essenciais, mesmo em créditos não sujeitos ao plano, durante o
stay

period
.

Embargos declaratórios não admitem inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante.

Ele sustenta a existência de omissão no julgado, alegando que não teria havido demonstração exauriente da essencialidade dos bens à atividade empresarial, e que alguns deles sequer teriam sido localizados pelo Administrador Judicial durante a constatação prévia.

Aduz, ainda, que, tratando-se de crédito não submetido ao plano de recuperação judicial, o juízo da recuperação não deteria competência para deliberar acerca de eventuais constrições, nos termos da Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça.

Manifestação dos embargados no id
298593397.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à ausência de demonstração da essencialidade dos bens e à suposta não localização de alguns deles pelo Administrador Judicial.

Entretanto, a alegação de que certos bens não foram localizados não foi arguida anteriormente, caracterizando inovação recursal indevida. Tanto é assim que o acórdão consignou expressamente:

“A agravante, ao opor este Agravo de Instrumento, sequer elencou quais dos maquinários declarados essenciais compõem o seu acervo de garantias fiduciárias, limitando-se a alegar que a decisão de primeira instância teria sido genérica, o que restou rechaçado.”

Quanto à alegação relativa à essencialidade, o acórdão enfrentou de forma clara e direta a matéria, nos seguintes termos:

"Na hipótese, cuidam-se de maquinários agrícola, os quais se enquadram como bem de capital. E, da análise atenta dos autos, verifica-se que os bens declarados essenciais não foram determinados de forma genérica ou indiscriminada. Ao contrário, houve avaliação individualizada de cada bem, com especificação detalhada (placas, números de série, modelos), e constatação técnica da sua utilização efetiva na atividade rural dos agravados, que constitui o núcleo de seu negócio, conforme consta no relatório de constatação prévia realizado pelo administrador judicial (id 185665304, 1ºgrau)."

Destacou-se, ainda, que o relatório elaborado pelo Administrador Judicial é minucioso e detalhado, contendo, inclusive, fotografias dos bens vistoriados, e concluiu pela essencialidade dos maquinários para a atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos. A análise técnica demonstra que os equipamentos são fundamentais para as operações de plantio, colheita e transporte nas propriedades do Grupo
Noro
.

No que se refere à invocação da Súmula 480 do Superior Tribunal de Justiça (“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa”), observa-se que o acórdão embargado não contrariou referido entendimento. Ao contrário, aplicou corretamente a ressalva contida no § 3º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, que expressamente veda "a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial", durante o período de suspensão, mesmo em se tratando de créditos não sujeitos à recuperação judicial.

Dessa forma, não se constata qualquer omissão no acórdão, o qual examinou adequadamente a questão da essencialidade dos bens à luz da legislação aplicável e das provas constantes dos autos.

Ressalte-se que a pretensão recursal evidencia a intenção de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível pela via dos embargos de declaração.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a demonstração de ao menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os quais não se fazem presentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025